Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-86.2020.8.11.0032
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001094-86.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDALVA MARIA DE LIMA - CPF: 459.339.601-87 (RECORRENTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), EDINEI EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 858.528.561-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001094-86.2020.8.11.0032

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste

Recorrente(s):
Lindalva Maria de Lima

Recorrido(s):
Edinei Evangelista da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem: 39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE DO DETRAN COMPOR A LIDE – PRETENSÃO QUE PODE SER EFETIVADA POR MERA REMESSA DE OFÍCIO – DIREITO À TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE MULTAS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, a sua transferência

se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo a
o antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem
para o nome d
o adquirente,
junto a
o DETRAN.

Desnecessária a inclusão do órgão de trânsito na ação quando não houver lide em seu desfavor e a providência requerida puder ser efetivada por meio de simples ofício remetido pelo juízo.

Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pleitos iniciais, pelos quais a demandante pretendia a transferência do veículo objeto dos autos para o nome do reclamado, bem como dos débitos decorrentes da propriedade, além de indenização por danos morais.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes e o reclamado seja compelido a proceder à transferência do veículo, ao pagamento de multas e IPVA, bem como ao levantamento de protesto e dívida ativa registrados em desfavor da reclamante por débitos relativos ao bem.

O demandado, citado, foi revel.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar a possibilidade de determinação judicial de transferência de veículo automotor, face à inércia da parte adquirente em proceder aos registros respectivos junto ao órgão de trânsito estadual.

A sentença concluiu que seria responsabilidade da alienante, ora recorrente, proceder à comunicação de venda do bem, de forma a deixar de se responsabilizar pelo veículo desde a data da tradição.

Ainda, consignou a impossibilidade de apreciação do pedido de transferência de débitos de licenciamento anual, DPVAT e IPVA, em razão do DETRAN e do Estado de Mato Grosso não figurarem no polo passivo da demanda, analisando apenas o pleito indenizatório.

Em relação a este último, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Por fim, o pleito relativo ao recebimento de indenização por danos morais é descabido, na medida em que a própria Autora concorreu para a situação em que se encontra, seja pela ausência na comunicação de venda do veículo junto ao órgão competente, ou pelo retardamento em solucionar a pendencia junto ao Réu, já que alega que venda se consolidou no ano de 2014, em não sendo razoável beneficiar-se dessa sua própria conduta.

A situação sub judice constitui mero aborrecimento que não tem o condão de conduzir, por si só, analisando o presente caso concreto, à caracterização do dano moral, notadamente porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade. Assim, indevida se mostra, in casu, a indenização por danos morais pleiteada.”

Da análise dos documentos que acompanham a petição inicial, observa-se que a
demandante realizou a venda do veículo de sua propriedade, modelo Celta, cor branca, ano 2007, placa HSG8906, Renavam 00916993191, por intermédio de uma garagem de revenda.

Em que pese a tradição e a outorga de alienação fiduciária do veículo em favor do reclamado, registrada pelo Banco Panamericano S/A em 05/08/2014, não foi procedida à alteração de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito responsável – e, consequentemente, junto ao Fisco estadual – ensejando o direcionamento à autora dos débitos tributários e multas posteriores.

Nesse contexto, nada obstante a desídia do reclamante em comunicar a venda do veículo aos órgãos pertinentes, por ocasião da alienação, não se pode ignorar o registro constante no extrato do veículo de que o mesmo fora alienado fiduciariamente, no ano de 2014, em favor de uma entidade de financiamentos.

O artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

Com efeito, o cenário apresentado enseja a conclusão de que a propriedade do veículo em testilha teria sido transmitida à pessoa de
Edinei Evangelista da Silva, ora recorrido,
restando necessária a anotação da venda no registro do bem junto ao DETRAN/MT.

Assim,
não caberá, a partir de então, a responsabilização da autora por eventuais infrações de trânsito cometidas na direção do veículo em testilha, bem como pelas obrigações tributárias futuras.

Em relação à necessidade do DETRAN/MT integrar o polo passivo da demanda, filio-me ao entendimento jurisprudencial que consagra sua desnessidade, quando não houver especificamente lide em desfavor do órgão de trânsito estadual, mas tão somente providência decorrente do pedido, a ser cumprida na seara administrativa.

Da análise da petição inicial é patente que as medidas requeridas pela autora, de transferência do veículo e dos respectivos débitos para o terceiro adquirente, não legitimam a
inclusão
do órgão de trânsito no polo
passivo
, especialmente porque o resultado prático da demanda, se for o caso, poderá ser alcançado na fase de cumprimento de sentença por meio de simples ofício, nos termos do art.
497
do
CPC
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em hipóteses análogas à presente:

RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. OMISSÃO. TRANSMISSÃO COERCITIVA. COMINAÇÃO AO CESSIONÁRIO. DETRAN-DF. NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE NEM PROTAGONISTA DA DEMORA HAVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPERATIVIDADE.

1.
Emergindo a causa de pedir da imprecação de mora imputada ao cessionário/adquirente de veículo automotor quanto à obrigação que legalmente lhe estava reservada de promover a transferência do automóvel para seu nome no prazo assinalado e adstrito o pedido à cominação de obrigação ao adquirente de promover a transmissão e assumir os encargos gerados pelo veículo desde o negócio, enlaça exclusivamente os partícipes da relação obrigacional subjacente, não guardando o DETRAN-DF pertinência subjetiva com o deduzido nem com a pretensão formuladas, notadamente porque não deriva de descumprimento das obrigações que legalmente estão imputadas ao órgão, não se revestindo o ente público, portanto, de legitimidade para figurar na composição passiva da lide.

2.
Apreendido que a delonga havida na transferência de titularidade do automóvel e os débitos que sua permanência em nome do alienante/cedente irradiara não foram debitados a eventual ato negativo proveniente do órgão de trânsito, mas à desídia do adquirente/cessionário após ter assumido a posse, ficando patente que o ente público não guarda pertinência subjetiva com a argumentação desenvolvida e eventual acolhimento do pedido não lhe irradiará nenhum direito ou obrigação, pois deverá ser resolvido mediante a imposição de obrigação de fazer ao adquirente tendente a compeli-lo a promover a transferência do automóvel para seu nome ou de terceiro e a assumir os encargos que gerara desde o momento do negócio e da tradição, competindo ao órgão simplesmente processar os pleitos que lhe foram formulados de acordo com a normatização vigorante, torna impossível sua preservação na composição passiva da lide.

[...]

4. Apelação conhecida. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Determinada a redistribuição do processo. Apelo prejudicado. Unânime.

(TJDF - 20100110736748, Relator TEÓFILO CAETANO, julg. em 04/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (MOTOCICLETA). COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN-TO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO NOVO PROPRIETÁRIO NÃO PROVIDENCIADA. INCLUSÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. PROVIDENCIAS POSSÍVEIS DE SEREM EFETIVADAS POR MEIO DE OFÍCIO AO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a inclusão do órgão de trânsito (Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins) na ação em que o antigo proprietário do veículo (motocicleta) busca determinar ao novo proprietário que providencie a transferência do bem e dos débitos poderá efetivado por meio de ofício ao órgão de trânsito pelo juízo.

(TJ-TO - 00115033020198270000, Relator MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, julg. em 03/07/2019)

Em relação às multas de trânsito em aberto no prontuário do veículo, o art. 134 do CTB previa que o antigo proprietário responderia solidariamente
até a data da comunicação de venda do bem
caso não encaminhasse
“
ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado
”.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando interpretação do CTB onde mitiga seus efeitos
nos casos em que reste sedimentada a efetiva tradição do bem, possuindo precedentes de que

“
é assente nesta Corte Superior o entendimento de que o citado dispositivo legal sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiros, ainda que não ocorra a transferência do bem no órgão de trânsito, afastando a responsabilidade do antigo proprietário”

(AREsp: 1987580 PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 05/04/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO –
VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ
– SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. [...] Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação. A própria jurisprudência foi firmada no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do bem para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não ocorra a comunicação ao DETRAN.

(N.U. 10019846020168110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 30/06/2020)

Dessarte, o feito encontra-se suficientemente instruído, com extrato do próprio DETRAN onde consta a alienação fiduciária do veículo em favor do demandado, em data que remete a agosto de 2014.

Assim, entendo que a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao comprovar que o bem não integra mais sua propriedade.

Cabível, portanto, na presente hipótese, determinar ao reclamado, ora recorrido, que proceda à transferência do veículo para o seu nome, em prazo razoável, e assuma as penalidades autuadas desde a data de registro da alienação fiduciária, qual seja, 05/08/2014, devendo as multas respectivas serem redirecionadas ao seu prontuário pelo órgão estadual de trânsito.

Quanto ao pedido de suspensão das dívidas e protesto até então registrados em nome da reclamante, o pleito não pode ser acolhido, considerando que o Estado de Mato Grosso não integra a presente lide, restando defeso imputar-lhe qualquer ônus no âmbito do processo, visto que arrisca-se a lesionar o Erário sem outorgar oportunidade de defesa à Fazenda Pública Estadual.

O Processo Civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Por isso, ausente o Estado de Mato Grosso no polo
passivo
da lide, o Judiciário não poderá compeli-lo a promover a transferência das dívidas tributárias já constituídas, mormente porque não se pode atribuir a terceiro a consequência de ato judicial do qual não fez parte em sua instrução nem teve garantido seu direito de defesa.

Assim, correta a sentença quando consignou que eventual pretensão referente à revisão dos débitos fiscais decorrentes da propriedade do bem em comento, anteriores à transferência que ora se determina, somente poderá ser perseguida por ação fazendária autônoma.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença impugnada e
julgar parcialmente procedente
a pretensão inicial, nos termos do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil,
determinando a transferência do veículo objeto dos autos para o nome do reclamado ou de terceiro a seu critério, bem como das multas infracionais registradas a partir da data de registro da alienação fiduciária do bem (05/08/2014)
,
no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da presente decisão.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022